Tribunal: TJPA
Processo: 0053545-03.2014.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0053545-03.2014.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ELIEL NINA DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. MILITAR ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LC ESTADUAL Nº 39/2002. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF (ADI 5154). DIREITO ADQUIRIDO RESGUARDADO (ART. 94, § 2º). DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por autarquia previdenciária contra decisão monocrática que, em sede de Remessa Necessária, manteve a sentença de parcial procedência que reconheceu o direito de militar inativo à incorporação de gratificação de representação, com base em tempo de serviço prestado antes da revogação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar o acerto da decisão monocrática ao afastar a prescrição do fundo de direito e ao reconhecer o direito adquirido à incorporação da gratificação, com base no art. 94, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo STF na ADI nº 5154.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, na qual a Administração se omite em pagar vantagem pecuniária, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não alcançando o fundo de direito, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ.

4.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5154, declarou a constitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que unificou o regime previdenciário dos servidores civis e militares do Estado do Pará, pondo fim à controvérsia sobre sua aplicabilidade a estes últimos.

5.A própria Lei Complementar Estadual nº 39/2002, em seu art. 94, § 2º, ressalvou expressamente o direito adquirido à incorporação de gratificação aos militares que completaram o tempo mínimo exigido pela legislação anterior até a data de publicação da nova lei (23/01/2003).

6.O Agravo Interno que se limita a reeditar teses já superadas pela jurisprudência vinculante e devidamente analisadas na decisão agravada, sem trazer novos argumentos capazes de infirmá-la, não merece provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.Aplica-se a Súmula 85 do STJ às ações em que militar inativo pleiteia a incorporação de vantagem pecuniária, prescrevendo apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

2.É devida a incorporação da gratificação de representação prevista na Lei Estadual nº 5.320/86 ao militar que implementou os requisitos temporais até 23 de janeiro de 2003, data da publicação da LC nº 44/2003, em respeito ao direito adquirido expressamente resguardado pelo art. 94, § 2º, da LC nº 39/2002, cuja constitucionalidade foi assentada pelo STF na ADI nº 5154.

.........................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 42, § 1º; art. 142, § 3º, X. Lei Estadual nº 5.320/86. Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 94, § 2º. Decreto nº 20.910/32.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5154. STJ, Súmula nº 85.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
, contra a
decisão monocrática
proferida no bojo da remessa necessária, a qual manteve integralmente a sentença de parcial procedência proferida pelo juízo de primeiro grau nos autos da ação ordinária ajuizada
ELIEL NINA DE AZEVEDO,
ora agravado.

Na origem, os autores postularam a incorporação, em seus proventos de aposentadoria, da gratificação de representação relativa ao exercício de função comissionada padrão DAS-5, defendendo, para tanto, a inaplicabilidade da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 aos militares estaduais, ao fundamento de que esta seria inconstitucional ao dispor sobre regime jurídico próprio desses agentes.

O juízo de origem, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ESTADO DO PARÁ a implantar a incorporação da gratificação de representação em 20%, conforme os parâmetros fixados na sentença. Fixou ainda honorários advocatícios em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

A referida sentença
não foi objeto de apelação pelas partes
, mas, por se tratar de matéria sujeita a reexame necessário, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No âmbito do reexame necessário, foi proferida
decisão monocrática
que
manteve a sentença em todos os seus termos
, conforme a presente ementa:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. MILITAR ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 5.320/86. REVOGAÇÃO PELA LC Nº 39/2002. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 5154. DIREITO ADQUIRIDO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária proposta por militar estadual visando à incorporação de gratificação de representação, com fundamento na Lei nº 5.320/86, referente ao exercício de funções comissionadas entre os anos de 1991 e 2005.

2. Sentença de parcial procedência que reconheceu o direito à incorporação no percentual de 20%, considerando apenas o período de exercício anterior à entrada em vigor da LC nº 39/2002, alterada pela LC nº 44/2003, que revogou o direito à incorporação de verbas de caráter temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste o direito à incorporação de gratificação de representação, à luz da revogação promovida pela LC nº 39/2002 e da constitucionalidade desta norma, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5154.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da demanda, nos termos da Súmula 85 do STJ.

5. A ADI nº 5154 declarou constitucional a LC nº 39/2002, que unificou o regime previdenciário dos servidores civis e militares do Estado do Pará, afastando alegações de necessidade de lei específica para militares.
6. O direito à incorporação da gratificação de representação encontra respaldo na Lei nº 5.320/86, porém limitado aos períodos de exercício anteriores à vigência da LC nº 39/2002, com as ressalvas previstas em seu art. 94, § 2º, que protege o direito adquirido daqueles que, até 23/01/2003, completaram o tempo mínimo legal.
7. No caso concreto, reconhece-se o direito à incorporação no percentual de 20%, correspondente ao período de 19/04/1991 a 29/03/1994, período apto a gerar direito adquirido segundo os parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária conhecida e desprovida, para manter integralmente a sentença.

Tese de julgamento:

“1. É constitucional a Lei Complementar nº 39/2002, que unificou o regime previdenciário dos servidores civis e militares do Estado do Pará, conforme decisão do STF na ADI nº 5154.
2. Faz jus à incorporação da gratificação de representação, prevista na Lei nº 5.320/86, o militar estadual que tenha completado o tempo mínimo exigido até 23/01/2003, data da publicação da LC nº 44/2003.
3. A revogação promovida pela LC nº 39/2002 não atinge os direitos adquiridos até sua entrada em vigor.”

“Dispositivos relevantes citados:” CF/1988, art. 42, § 1º; art. 142, § 3º, X; Lei nº 5.320/86, arts. 1º e 2º; LC nº 39/2002, art. 94, §1º e §2º; LC nº 44/2003.
“Jurisprudência relevante citada:” STF, ADI nº 5154, pleno, j. 12/09/2023, DJe 14/11/2023; STJ, Súmula nº 85.

É contra essa decisão monocrática o IGEPPS interpõe o presente
Agravo Interno
, sustentando, em apertada síntese, a impossibilidade jurídica do pedido, por ausência de previsão legal que ampare a incorporação de gratificação decorrente do exercício de função comissionada, bem como a ocorrência de prescrição da pretensão deduzida na inicial, seja pelo prazo bienal previsto no art. 206, § 2º, do Código Civil, seja pelo prazo quinquenal estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Defende, ademais, a constitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, a qual revogou dispositivos legais que anteriormente autorizavam a incorporação de parcelas de natureza transitória, o que, segundo sustenta, inviabiliza a pretensão autoral.

Aduz, ainda, que a gratificação pleiteada possui natureza jurídica “propter laborem”, sendo devida exclusivamente durante o efetivo exercício da função comissionada, o que inviabilizaria sua incorporação aos proventos. Invoca, também, o princípio da legalidade, consagrado nos arts. 5º, inciso II, e 37, caput, da Constituição da República, para sustentar a vinculação da Administração Pública à estrita legalidade.

Alega, outrossim, a ausência de comprovação documental nos autos, seja por meio de portarias ou de provas do padrão funcional efetivamente exercido, o que impediria a concessão da vantagem nos moldes postulados. Subsidiariamente, requer que, na hipótese de eventual reconhecimento do direito à incorporação, o cálculo observe rigorosamente o padrão da função desempenhada e o tempo de exercício efetivo.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática agravada, para que seja julgado improcedente o pedido inicial ou, alternativamente, extinto o feito sem resolução de mérito ou, ainda, reconhecida a prescrição da pretensão autoral.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id. 29061242.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios e escorreitos fundamentos.

O agravante, em seu recurso, limita-se a reeditar argumentos já devidamente analisados e rechaçados tanto na sentença de primeiro grau quanto na decisão monocrática ora guerreada, não trazendo qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada.

Inicialmente, no que tange à prejudicial de prescrição, a decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento consolidado na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, em que a violação do direito se renova mensalmente pela omissão da Administração em não implantar a vantagem devida, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não alcançando o fundo de direito. A sentença de piso, confirmada pela decisão agravada, já havia afastado a prescrição com base nesse mesmo fundamento, o qual se mostra irretocável e alinhado à jurisprudência pacífica sobre o tema.

Quanto ao mérito, a decisão monocrática foi precisa ao delinear o panorama jurídico aplicável. A controvérsia sobre a constitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002, que unificou o regime previdenciário dos servidores civis e militares, foi definitivamente superada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5154, que declarou a norma constitucional. Assim, não há mais espaço para discutir a aplicabilidade da referida lei aos militares estaduais.

O ponto fulcral da questão, devidamente enfrentado pela decisão agravada, reside na regra de transição e na proteção ao direito adquirido. A Lei nº 5.320/86, de fato, previa o direito à incorporação da gratificação. Com a edição da LC nº 39/2002, alterada pela LC nº 44/2003, tal direito foi revogado. Contudo, o próprio legislador, no art. 94, § 2º, da LC nº 39/2002, ressalvou expressamente o direito adquirido dos servidores e militares que, até a data da publicação da nova lei (23/01/2003), já haviam completado o período mínimo exigido para a aquisição da vantagem.

Foi exatamente essa a lógica aplicada pela sentença e mantida pela decisão monocrática: reconheceu-se o direito do autor à incorporação, mas limitou-se o cômputo do tempo de serviço àquele exercido antes da vigência da nova legislação. Com base na certidão de funções gratificadas constante nos autos, apurou-se que o autor completou tempo suficiente para incorporar o percentual de 20%, relativo ao período de 19/04/1991 a 29/03/1994, todo ele anterior ao marco temporal de 23/01/2003.

Dessa forma, os argumentos do agravante sobre ausência de previsão legal e natureza
propter laborem
da verba não se sustentam, pois a condenação não se baseia na legislação atual, mas sim na proteção ao direito adquirido, expressamente prevista na norma de transição. A decisão judicial não criou direito novo, apenas declarou um direito já consolidado no patrimônio jurídico do servidor sob a égide da lei anterior.

Conforme citado na decisão recorrida, referida situação confere-lhe o direito à pretendida incorporação apenas em relação ao período anterior a janeiro de 2003, à luz, inclusive, de interpretação analógica da jurisprudência desta Corte, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE
INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESSOBRESTAMENTO. JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) Nº 5154 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002.
PRELIMINAR DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO NÃO CONFIGURADA.
DIREITO ADQUIRIDO DA INCORPORAÇÃO NOS VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS MILITARES ADVINDAS DA LEI Nº 5.320/86 PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA ATÉ A PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 32/02, ALTERADO LC 44/03, CONFORME ART. 94, § 1º E § 2º DO MESMO DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE
. 1. Em síntese da exordial,
a Sra. Ruth Lea alega que exerceu a função de direção e assessoramento superior na PMPA no período de 1994 a 2007, totalizando 12 (doze) anos de serviços prestados em cargo de livre nomeação. Por conta disso, pediu a incorporação de gratificação de representação no percentual de 100% (cem por cento), previsto na Lei Complementar nº 39/2002.

2. A sentença proferida pelo Juízo a quo determinou a procedência dos pedidos feitos na exordial em sua totalidade.

3. Inconformado, o Estado interpôs o recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais alega em preliminar de mérito que deve ser afastada o incidente de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002, visto que há entendimento pacifico da sua constitucionalidade, pede pela determinação da prescrição bienal, por se tratar de verba de natureza alimentar, caso contrário, pela ocorrência da prescrição quinquenal. No mérito, pugnou a ausência de previsão normativa, aplicabilidade do art. 94, § 1º da Lei Complementar nº 39/2005.

4. O dessobrestamento dos autos ocorreu em decorrência do julgamento da Ação Direta De Inconstitucionalidade (ADI) nº 5154 na qual o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade da Lei Complementar nº 32/02. (...)

6. No mérito, a sentença precisa ser reformada parcialmente para que seja reconhecido o direito da Agente Pública em cargo comissionado somente até a publicação da Lei Complementar que Institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, ou seja, somente reconhecendo os valores devidos até o dia 23/01/2003, conforme art. 94, § 1º e § 2º do mesmo dispositivo.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro no sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00376349220078140301 19522674, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

.................................................................................................

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JULGAMENTO DA ADI 5154. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. A questão em análise reside em verificar a existência, ou não, de direito líquido e certo a ser tutelado por meio de mandado de segurança, em que pretende o impetrante, ora recorrente, garantir a incorporação da gratificação de representação à remuneração, face a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 39/2002.

2. Ocorre que no final do ano de 2023 o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ADI n° 5154, ocasião em que julgou improcedente o pedido formulado na mencionada demanda, declarando a constitucionalidade da Lei Complementar n° 039/2002.

3. Os dispositivos da Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada foram revogados com o advento da LC estadual nº 039/02, alterada pela LC nº 44/03.

4. O parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei.

5. O impetrante apenas teria direito a incorporação requerida do período de 16/8/96 até 23/1/2003, não fazendo jus à incorporação requerida do período a partir de 23/1/2003.

6. (...)

7. Ademais, ainda que o presente caso fosse analisado como relação de trato sucessivo, importa destacar que a prescrição apenas alcançaria as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do STJ. No caso em tela, considerando que a presente ação foi protocolada no ano de 2014, o recorrente faria jus tão somente ao recebimento das incorporações pleiteadas até o ano de 2009, o que ultrapassa a data limite para o reconhecimento do direito adquirido à percepção da verba (23/1/2003), estando, portanto, prescrito o direito reivindicado.

8. Recursos conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0035967-27.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2024)

Por fim, a alegação de ausência de prova documental também não procede, visto que a decisão se amparou na certidão de funções gratificadas colacionada aos autos, documento hábil a comprovar o exercício dos cargos e os respectivos períodos, sendo o cálculo do percentual devido uma mera consequência lógica da aplicação da lei ao tempo de serviço comprovado.

Assim, verifica-se que a decisão monocrática não padece de qualquer vício, tendo aplicado corretamente o direito à espécie, em conformidade com a legislação de regência e a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO

e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/02/2026